Tribunal: STF
Processo: SS 3450
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Preliminar de 
   perda de objeto em virtude da prolação de sentença. Rejeição. 
   Sentença que confirma a liminar. A jurisprudência deste Tribunal 
   veda a utilização do incidente de contracautela como sucedâneo 
   recursal. Recurso que não traz novos fundamentos aptos a infirmar
   a decisão agravada. Agravo Regimental a que se nega 
   provimento.